Tribunal: STF
Processo: Rcl 50563
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em que se alega violação ao que decidido na ADPF 828 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), bem como dissonância com o Provimento CSM n.º 2545/2020, Resolução n.º 10/2018 da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, Resolução nº 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça e da Lei Federal n.º 14.216/2021.



    Na inicial, a parte Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/5):



    O Reclamante é acusado pelo Instituto/Reclamado que o foi notificado administrativamente em 09/03/2018 pelo cometimento das irregularidades de não moradia no lote, não exploração, inexistência de cercas limítrofes entre o lote rural e área de preservação ambiental e sinais de pastoreio de gado em APP e que o excluído apresentou defesa, sendo que o Diretor Adjunto de DAPD em função da gravidade da situação e a fragilidade das defesas apresentadas, indeferiu as mesmas e decidiu pela revogação da outorga de permissão de uso do lote rural nº 71 do Assentamento Nova Pontal e consequente exclusão do sr. Marcos Roberto Barros Galvão (doc. anexo). O Termo de Exclusão de Beneficiário nº 057/2018 foi publicado no D.O.E. do dia 31/05/2018.



    E que, Nas argumentações do excluído está patente a ausência de provas, isto é, sem qualquer lastro probatório, todas as irregularidades cometidas pelo sr. Marcos Roberto na exploração do lote rural foram constatadas por laudo de vistoria esta realizada por técnicos da Fundação Itesp, empregado público, portador de fé pública. Depreende-se, pois, que tais laudos são aptos para sustentar e provar as irregularidades, cabendo, pois, ao sr. Marcos Roberto demonstrar e provar na sua defesa/recurso que as irregularidades não foram perpetradas. O ônus da prova é seu. Portanto, concluímos que no recurso, quanto ao mérito, o ex-beneficiário não se desincumbiu de provar a inexistência das irregularidades, não merecendo ser provido.



    A Juíza de Direito SAMARA ELIZA FELTRIN indeferiu a tutela pleiteada de reintegração de posse em favor do Instituto/Reclamado determinando que analisando, em sede de cognição sumária, a narrativa inicial e os documentos juntados, por ora, não há como deferir o pleito, sem que haja dilação probatória, frente à necessidade de submeter-se ao crivo do contraditório, visando propiciar manifestação da parte contrária e formação de juízo de valor mais seguro a respeito da pretensão veiculada, principalmente pelo fato de que o requerido Marcos Roberto Barros Galvão encontra-se preso, sendo a área ora em discussão explorada pela sua companheira "Ana Carolina Nonato", também ré nesta demanda, conforme consta no item "3" de fls. 45 (Termo de autorização de uso do lote 71 do projeto de assentamento nova pontal município de Rosana).



    Irresignado com a decisão proferida, o Instituto/Reclamado interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO ATIVO Processo n.º 2216318-79.2019.8.26.0000, cuja a relatoria ficou no encargo do Desembargador Relator MARCOS PIMENTEL TAMASSIA que em decisão monocrática decidiu defiro a tutela antecipada recursal para a reintegração de posse da agravante no lote rural n.º 71 do Assentamento Nova Pontal.



    Diante disto, o Reclamante interpôs perante o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO TJSP, o agravo de instrumento n.º 2199692-14.2021.8.26.0000, que diante do instituto da prevenção, a relatoria novamente ficou Desembargador Relator MARCOS PIMENTEL TAMASSIA que também proferiu a seguinte decisão: examinando os autos de acordo com esta fase procedimental, verifico que transitou em julgado o Agravo em Recurso Especial nº 1.766.413/SP, que suspendeu a ordem de reintegração de posse da área em questão, e tenho que o atual contexto da pandemia da COVID-19 permite o ato de reintegração de posse em questão, com a observância das recomendações dos órgãos sanitários, de modo que, a princípio, não vislumbro a probabilidade do direito para a concessão do efeito suspensivo pretendido, que fica indeferido.



    (...)



    Desta maneira, é nítido a violação perpetrada pela decisão do Desembargador Relator MARCOS PIMENTEL TAMASSIA ao conceder a liminar de reintegração de posse em favor do Instituto/Reclamado sem que houvesse nenhuma determinação para o Poder Público para que adote medidas que visem assegurar moradia adequada ao Reclamante e seus familiares.



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada e, no mérito, seja dado provimento a presente Reclamação Constitucional suspender de fls. 46/47 do Processo n.º 1001526-82.2017.8.26.0456, obstando a determinação de reintegração de posse por contrariedade ao disposto na decisão cautelar da ADPF n.º 828, PROVIMENTO CSM n.º 2545/2020, RESOLUÇÃO n.º 10/2018 DA COMISSÃO NACIONAL DIREITOS HUMANOS, RESOLUÇÃO nº 313/2020 do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA e da LEI FEDERAL n.º 14.216/2021; (doc. 1, fl. 17).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



     



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



     



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



     



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 18/11/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 ( Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal ), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, o processo encontra-se ativo, seguindo sua tramitação junto ao órgão jurisdicional reclamado. 



     



    Aprecio o pedido liminar. 



    O parâmetro de confronto invocado é a medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), que transcrevo na parte que interessa ao presente caso:



    Ementa: Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida.



    I. A hipótese



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    (...)



    5. É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões de terras indígenas.



    IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia



    6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo- e aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas.



    (...)



    VII. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.



    Conforme pontuado por ADA PELLEGRINI GRINOVER, “os provimentos cautelares fundam-se na hipótese de um futuro provimento definitivo favorável ao autor (fumus boni juris): verificando-se cumulativamente esse pressuposto e o do periculum in mora, o provimento cautelar opera em regime de urgência, como instrumento provisório sem o qual o definitivo poderia ficar frustrado em seus efeitos. Assim, a garantia cautelar surge, como que posta a serviço da ulterior atividade jurisdicional, que deverá restabelecer, definitivamente, a observância do direito: é destinada não tanto a fazer justiça, como a dar tempo a que justiça seja feita” (Teoria Geral do Processo. 28. ed. Editora Malheiros. p. 353).



    Nessa linha, previu o Código de Processo Civil, em seu art. 300, que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”; e em seu art. 989, II, que “ao despachar a reclamação, o relator, se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável”.



    Portanto, a concessão das medidas liminares de urgência somente poderá ocorrer quando houver a demonstração cabal da presença de seus tradicionais requisitos, conhecidos como “fumus boni iuris” e “periculum in mora”, os quais, ao menos em sede de cognição sumária, fundada em juízo de probabilidade, entendo presentes na hipótese sob análise.



    Buscou-se, com a concessão da liminar na ADPF 828, a proteção dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Desse modo, ficou consignado que “os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral”.



    No presente caso, o reclamante parece encontrar-se em situação de vulnerabilidade, sendo alvo de ação de reintegração de posse individual promovida pela Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo. Acrescenta-se a isso, a ausência, nos autos, de medidas que visem assegurar moradia adequada ao Reclamante e seus familiares. 



    Assim, apesar de tal situação jurídica não ter sido detidamente analisada na ADPF 828 MC, parece guardar alguma ligação com os valores que ali se buscou proteger, motivo pelo qual entendo ser o caso de conceder a liminar para melhor analisar a demanda, devendo ser sobrestada a determinação de imissão na posse, determinada pelo juízo da origem, a fim de evitar o perecimento do direito.



    Diante do exposto, CONCEDO A MEDIDA LIMINAR pleiteada e DETERMINO A SUSPENSÃO DA ORDEM DE REITEGRAÇÃO DE POSSE concedida no Processo 1001249-15.2019.8.26.0515.



    Comunique com URGÊNCIA o Juízo Reclamado, encaminhando cópia da petição inicial e desta decisão, para que dê cumprimento ao ordenado, prestando, ainda, informações, nos termos do art. 989, I, do CPC. 



    Cite-se a parte beneficiária.



    Oportunamente, solicite-se parecer à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente